Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. Lei no 14.181/2021. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CAUTELAR ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O fundamento genérico, sem a análise das questões relevantes de fato e de direito impõe a nulidade da sentença, por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. No caso concreto, declinadas as razões de o julgador julgar o processo ser extinto, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
3. Para a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos dos artigos 300 do CPC, é indispensável a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Constatado nos autos que a tutela antecipada antecedente visa preservar a dignidade do autor, garantindo-lhe mínimo existencial e para subsistir, o processo deve prosseguir.
5. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.